Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. A ausência da referida providência motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover o cumprimento do mandado de busca e apreensão ou a conversão do procedimento em execução. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono da causa.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima promova o efetivo cumprimento da ordem de busca e apreensão ou requeira a conversão do procedimento especial em exame para execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.